Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709555-71.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDITE BATISTA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (Id. 64092683), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora